Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO.
Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e do fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, faz-se necessária a liquidação da sentença coletiva.